Tribunal: TJDFT
Processo: 0738146-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor da agravada – Mayara de Sousa Modesto –, determinara que demonstre a veracidade da informação mediante documentos que comprovem a real localização do veículo objeto do pedido, no endereço indicado, de forma a ser deferida a renovação de diligência volvida à sua apreensão, ou, caso contrário, estabelecendo que deverá promover a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de imediata expedição de mandado de busca e apreensão, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, dando-se prosseguimento à pretensão que originariamente formulara mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora da mutuária, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, assiste-lhe o direito de executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e subsequente alienação do veículo adquirido pela agravada com o importe mutuado. Acentuara que não lhe é legalmente exigido que comprove a localização do veículo como condição para expedição do mandado de busca e apreensão, bastando a indicação do local em que presumivelmente poderá ser localizado. Sustentara que, concedida a liminar postulada, frustrada a diligência empreendida para a localização do veículo oferecido em garantia, fora-lhe determinado, ao arrepio da lei, que, caso não indicasse a localização do veículo, providenciasse a convolação da pretensão em ação de execução, conquanto não tenha manifestado interesse nessa solução. Consignara que, dessa forma, por persistir seu interesse no resgate do veículo, não se afigura legítimo que seja compelido a promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, notadamente quando ainda não foram esgotados os meios à sua disposição para a localização do bem, conforme fora reconhecido no grau recursal. Acentuara, alfim, não lhe ser legalmente exigido que comprove a localização do veículo como condição para expedição do mandado de busca e apreensão, impondo-se, então, a reforma do decidido de forma a reconhecer a legitimidade da alienação do automotor, e, por conseguinte, a renovação da diligência destinada ao cumprimento da liminar de busca e apreensão. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão lastreada em contrato de alienação fiduciária que maneja em desfavor da agravada – Mayara de Sousa Modesto –, determinara que demonstre a veracidade da informação mediante documentos que comprovem a real localização do veículo objeto do pedido, no endereço indicado, de forma a ser deferida a renovação de diligência volvida à sua apreensão, ou, caso contrário, estabelecendo que deverá promover a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a determinação de imediata expedição de mandado de busca e apreensão, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, dando-se prosseguimento à pretensão que originariamente formulara mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a comprovação da veracidade do endereço de localização do veículo que faz o objeto do pedido, lastreando o veiculado, ademais, com comprovante, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, de que o veículo nele poderá ser encontrado, ou promova a convolação da pretensão originalmente formulada em ação executiva diante da não localização do veículo que faz o objeto do pedido, sob pena de extinção. Emoldurado o objeto do inconformismo manifestado pelo agravante, a relevância da argumentação que alinhara emerge incontroversa, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado, legitimando que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo postulado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que, aliado ao fato de que a expedição do mandado de busca e apreensão prescinde da comprovação de que o veículo encontra-se no local indicado ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, a convolação da ação de busca e apreensão em ação de execução consubstancia mera faculdade outorgada ao credor fiduciante. Com efeito, não se afigura legítimo ao Juiz da causa, afrontando o repositório legal especial que pauta a ação de busca e apreensão, substituir a vontade do credor, e sob as premissas de que não provera os meios necessários para a apreensão do veículo e de mudança legislativa, alijá-lo da prerrogativa que o assiste de eleger a medida mais consentânea com seus interesses, seja ela o prosseguimento da pretensão originária mediante o cumprimento da liminar de busca e apreensão ou o empreendimento de medida alternativa à realização da garantia, como o é a convolação da pretensão em ação de depósito. Essa ilação decorre da expressa previsão contida no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, verbis: “Art. 4 o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (grifei) Por outro lado, qualificada a mora do obrigado fiduciário, rendendo ensejo ao distrato do contrato e ao aperfeiçoamento da garantia fiduciária contratada, a frustração da diligência empreendida com o escopo de ser apreendido o veículo oferecido em garantia não configura a inviabilidade de ser consumada a apreensão, não sendo determinante da convolação da pretensão em ação de execução. É que, somente se frustrada efetivamente a busca e apreensão do veículo é que poderá se cogitar das medidas alternativas à realização da garantia, notadamente a convolação da ação originária em ação de execução, o que denota que, ainda não aperfeiçoada essa condição, porque realizada uma única diligência para tanto, não há que se falar em convolação da pretensão original em ação de execução. Ademais, do retratado nos elementos que guarnecem o instrumento deflui a certeza de que o agravante tem evidente interesse no seguimento da ação de busca e apreensão que manejara e não tem se descurado da efetivação das diligências que lhe estão afetas com o objetivo de localizar o veículo que perfaz seu objeto para a satisfação da garantia fiduciária que lhe assiste. Ante o aduzido, caracterizada a mora do devedor fiduciário e constatado que o veículo ofertado em garantia é ainda passível de ser apreendido, não subsiste nenhum óbice instrumental ao prosseguimento da pretensão originariamente formulada, com o cumprimento da liminar de busca e apreensão como forma de realização da garantia contratada e composição dos efeitos inerentes à inadimplência em que incidira, não se afigurando viável que o juiz da causa determine a convolação da preensão em execução, pois adstrita à conveniência do credor, encerrando a conversão simples faculdade que lhe é assegurada, se frustrada a realização da garantia convencionada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no que vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça acerca da questão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEC-LEI No 911/69. CONVERSÃO EM DEPÓSITO. FACULDADE DO CREDOR. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito, em caso de não encontrado o veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, e não imposição legal, autorizando-se, em caso de localizado em outro lugar, o aditamento do mandado de busca e apreensão para o cumprimento no novo endereço indicado pelo autor da demanda.” (Acórdão n.778318, 20140020037952AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 11/04/2014. Pág.: 150) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO DO VEÍCULO PARA FAZER CONSTAR A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO DETRAN DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA APREENSÃO DO VÉICULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INTERESSE PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito ou execução por quantia certa, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado ou não se achar na posse do devedor, é uma faculdade do credor, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto-lei 911/69, não sendo lícito ao juiz determiná-la de ofício, sob pena de julgamento extra-petita. 2 - Constatado, na hipótese vertente, que, na decisão agravada, o juiz não converteu, de ofício, o feito em execução por quantia certa, conforme alegado pelo agravante, não há se falar em cassação da decisão agravada. Referida decisão deve ser mantida nos moldes em que proferida, até ulterior manifestação do agravante nos autos pela conversão, ou não, do feito em depósito ou execução. 3 - Compete ao Poder Público, principalmente aos órgãos responsáveis pelo trânsito, verificar a aplicação da lei para resguardo da segurança e paz social, prestando serviço à coletividade, e não a uma empresa privada, que exerce atividade lucrativa. 4 - A localização do bem, visando sua apreensão, é tarefa que compete ao credor-fiduciário, e não aos órgãos governamentais, sob pena de indevida prestação de serviços particulares aos bancos. 5 - Patente a ausência de amparo legal para o pedido, pois o bloqueio de documentação de veículo deve estar amparado na infringência de norma atinente ao trânsito, não sendo motivo para tanto o descumprimento de contrato particular entre as partes. 6 - É desnecessário o bloqueio do veículo perante o DETRAN/DF, para fazer constar naqueles registros a tramitação da presente ação de busca e apreensão, uma vez que se trata de financiamento que tem como garantia veículo gravado de alienação fiduciária, a qual já consta dos assentamentos da referida autarquia distrital, sendo que a transferência do bem somente poderia ocorrer a partir da exclusão do gravame. 7 - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.750585, 20130020246188AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 77) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM DEPÓSITO. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO REU. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEMANDADO. 1. Segundo a inteligência do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, é facultado ao credor requerer a conversão da busca e apreensão em depósito quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 1.1. É desnecessária a prévia citação do réu para deferimento do pedido de conversão, segundo a exegese do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69 c/c artigo 264, do Código de Processo Civil. 2. É dizer: " (...) 3. Consoante a inteligência do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, quando não localizados o bem e o devedor, não se exige prévia citação antes de converter a ação de busca e apreensão em ação de depósito (...)". (TJDFT, 3a Turma Cível, APC no 2011.01.1.003643-9, rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe de 17/4/2013, p. 126). 3. Demonstrado que o autor empreendeu todos os esforços necessários à localização do requerido, sem êxito, torna-se viável a citação por edital, nos termos dos artigos 231 e seguintes, do CPC. 4. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão n.728492, 20090710040079APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 149) No mesmo sentido, vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça acerca da prescindibilidade de comprovação efetiva da localização do veículo como pressuposto para expedição de mandado de busca e apreensão, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. 1. A conversão da ação de busca em apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. A sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da ausência de comprovação idônea da localização do bem a ser apreendido contém error in procedendo, uma vez que o apelante atendeu ao comando judicial para dar andamento ao processo, realizando diligências para localizar o bem. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1041856, 20160110754034APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 352/367); PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 485, INCISO I, E ARTIGO 330, INCISO III, DO CPC/2015. DISPOSITIVO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE APÓS DETERMINAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Após a determinação de citação do réu, o processo não pode mais ser extinto, sob o fundamento do indeferimento da inicial, tendo em vista que tal peça já foi admitida. 2. Se o julgador, após o "cite-se", concluir que não há pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, deve extinguir o processo com base em outro fundamento, sendo vedado o indeferimento da inicial, por se tratar de matéria alcançada pela preclusão, tanto lógica quanto pro judicato. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. Diante da inexistência de previsão legal de que a ação de busca e apreensão depende de comprovação da localização do veículo, revela-se indevida e descabida tal exigência, pois deve-se presumir a boa-fé do autor que requer o cumprimento do ato em novo endereço, não sendo razoável exigir a juntada de fotografias ou qualquer outra prova idônea com o fim de demonstrar que o bem realmente está no endereço indicado. 5. Deve-se atentar quanto ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil", devendo o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1039959, 20160111089190APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: 707-716) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. EXIGENCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA NOVA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil não exige a comprovação, com a utilização de fotografias, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Acórdão n.1032562, 20160610146607APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: 356/361) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I ? A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II ? O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, arts. 6o e 8o do CPC/2015. III ? Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser frisado, ademais, que não se afigura legítimo que, antevendo-se a frustração da diligência destinada à consumação da liminar, seja indeferida sua consumação. O que se afigura consoante o devido processo legal e a destinação do processo é, se o caso, se exigir do agravante o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e que serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois lhe compete custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). Indeferir a renovação da diligência sem a certeza de que será inócua, contudo, não se afigura conforme esses postulados. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de lesão grave e de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado pelo agravante, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá ensejar a frustração da realização da garantia oferecida. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que seja impulsionada a ação de conformidade com o procedimento ao qual está sujeita, realizando-se, de imediato, as diligências postuladas pelo agravante com vista à localização e apreensão do veículo que faz o objeto do pedido, afastadas as condições estabelecidas, ressalvada a possibilidade de lhe ser exigido o complemento das custas já despendidas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação da agravada, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator